Tribunal: TJDFT
Processo: 0721566-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
1. Na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC/2015, devem ser observados os critérios constantes no §2o do mesmo dispositivo, respeitando-se a proporcionalidade do trabalho despendido pelo advogado.
2. Ocorrendo a sucumbência recíproca, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes (CPC/2015 86).
3. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, os honorários de sucumbência devem ser fixados com fundamento no princípio da causalidade (CPC/2015 85 § 10).
4. Negou-se provimento ao apelo da embargante. Deu-se parcial provimento ao apelo dos embargados.